Tribunal: TJSP
Processo: 2049090-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia de veículo - Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo - Alegação de não constituição em mora porque a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro desconhecido – Feito sentenciado - Exame exauriente da matéria que conduz a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia de veículo - Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo - Alegação de não constituição em mora porque a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro desconhecido – Feito sentenciado - Exame exauriente da matéria que conduz a prejudicialidade do interesse recursal – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.